Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715319-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO VICTOR DIAS FILHO APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO O processo encontra-se sobrestado em razão do Tema 1.016/STJ, conforme decisão de id. 21926327, proferida em 03/12/2020. Conforme certidão de id. 22820974, emitida em 28/01/2021, transcorreu o prazo legal sem que houve manifestação de qualquer das partes. Em 23/03/2021, a parte autora/apelante peticionou nos autos pugnando pelo prosseguimento do feito, aduzindo, em síntese, que os pedidos da inicial e da apelação não fazem alusão ao reajuste do plano de saúde em razão da idade, mas sim por abuso de direito praticado nos reajustes anuais pela apelada (id. 24316152). Em que pese a alegação da parte recorrente, depreende-se dos autos que a discussão está relacionada tanto aos reajustes anuais, quanto àqueles decorrentes de mudança de faixa etária, razão pela qual, destaco, a defesa da requerida pautou-se, dentre outros pontos, na alegação de legalidade do reajuste por faixa etária; de que estes reajustes se deram com previsão em contrato e à norma de regência; e que é ônus do autor demonstrar a abusividade desses reajustes. Tal como consignado na decisão de sobrestamento de id. 21926327, a matéria afetada ao Tema 1.016 do STJ tem como objeto a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste. Sendo assim, não identifico motivos para a reconsideração da determinação de suspensão do processo, razão pela qual indefiro o pedido do autor/apelante e mantenho inalterada a decisão de id. 21926327. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora